Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Acertada a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, quando não há cumprimento a contento e no prazo da determinação de emenda da inicial exarada pelo juízo.

2. Negou-se provimento ao recurso.